Tribunal: TJMT
Processo: 0007998-05.2015.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007998-05.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA HELENA LEONEL COSTA - CPF: 517.179.801-04 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA HELENA LEONEL COSTA - CPF: 517.179.801-04 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – ACOLHIDA – TEMA 940, STF – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEMISSÃO INDEVIDA – ANULAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS ABANDONANDI
– EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ANULADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO NO PONTO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige-se a integração do elemento objetivo com o elemento subjetivo.

3. Mostra-se ilegal o ato administrativo que culminou na demissão da servidora. Não demonstrado o ânimo de abandonar o cargo, já que estava em gozo de licença para tratar de assuntos particulares.

4. “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” – TEMA 940, STF.

5.
A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

6. Sentença mantida. Recurso da autora desprovido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do gestor municipal. Recurso do município desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

MARCIA HELENA LEONEL COSTA

ROBERTO ANGELO DE FARIAS

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

MARCIA HELENA LEONEL COSTA

ROBERTO ANGELO DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação civil interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, que na Ação Anulatória de ato jurídico c/c pedido de reintegração ao serviço público e indenização por danos materiais e morais n. 0007998-05.2015.8.11.0004, ajuizada por MÁRCIA HELENA LEONEL COSTA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para anular a Portaria 10.657 de 10/04/2015, bem como reconhecer a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria 10.436 de 15/12/2014 e condenar o ente requerido a proceder com a imediata reintegração da autora

ao cargo de Auxiliar Administrativo, bem como condenar o requerido ao pagamento das parcelas retroativas de salário desde a data de sua demissão em 10/04/2015.

Como causa de pedir recursal, sustenta o município apelante que a licença para tratar de assuntos particulares tem previsão no art. 81, VII da Lei Complementar n° 03/1991, todavia, para sua concessão faz-se necessário obedecer certos requisitos constantes na referida lei, assevera que referida licença é um ato discricionário que pode ser revogado a qualquer tempo no interesse da Administração Pública, não gerando direito subjetivo a sua concessão, nos termos do art. 99 da LC n° 03/1991.

Alega que o ato de concessão de licença para tratar de interesses particulares não se aperfeiçoou validamente, pois era necessária a expedição de decreto ou portaria por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, o que não aconteceu. Conclui que a servidora incorreu em abandono de cargo público, eis que se afastou do serviço antes do deferimento do ato administrativo de concessão da licença requerida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para acolher os argumentos do recurso e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por sua vez, a parte autora apresentou recurso de apelação sustentando que tem direito à ampla defesa e ao contraditório, princípios que não teriam sido atendidos em razão da não oitiva de sua testemunha, que se recusou a depor. Aduz ainda que tem direito a danos morais pelo ocorrido, vez que é inverídica a imputação de abandono de emprego, bem como que não é cabível a liquidação de sentença no caso, já que se poderia alcançar o valor da condenação mediante simples cálculo aritmético.

Com isso, também requer a reforma da r. sentença.

Por fim, a parte requerida, na pessoa do ex-prefeito municipal, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, foi devidamente intimada e também apresentou recurso de apelação, arguindo em preliminar sua ilegitimidade passiva e nulidade do feito em razão da ausência de intimação específica para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta a legalidade das portarias que instauraram o Processo Administrativo Disciplinar e de decisão pela demissão da autora.

Subsidiariamente, requer a diminuição dos honorários sucumbenciais.

Pugna pela reforma da r. sentença para acolher os fundamentos da apelação e

julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 17512987 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O apelante, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, arguiu, em sede de preliminar, nulidade do processo por ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, embora tenha sido oportunamente citado da presente demanda, quando recebeu o ato ordinatório pelo Município de Barra do Garças e por si próprio, como bem certificado pela Sra. Oficial de Justiça – id. 15958961 -, optou o apelante por quedar-se inerte à ação, não apresentando defesa, motivo pelo qual é de rigor a sua revelia.

No entanto, o reconhecimento da revelia não permite que se reputem verdadeiros os fatos alegados na inicial, já que a revelia não produz tal efeito no caso de haver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, nos termos do artigo 345, I do CPC, conforme já decidido por este Sodalício em id. 74524471.

Isto posto, mesmo não comparecendo aos autos, é facultado ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 346 do CPC, motivo pelo qual foi procedida a sua intimação da sentença para que pudesse apresentar o recurso, caso quisesse.

Assim, tendo o réu/apelante optado por não comparecer aos autos, quedando-se inerte quanto à apresentação da sua defesa, não cabia a sua intimação para comparecer aos atos praticados no processo, já que optou pela revelia.

Rejeito a preliminar arguida.

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Egrégia Câmara:

O apelante, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, arguiu também, em sede de preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Nesse passo, reconheço a ilegitimidade passiva do ex-prefeito ante os fatos narrados na inicial, já que eventual responsabilização do servidor pela prática de ato reputado ilícito pode ser apurada em ação regressiva pelo ente municipal.

Em complemento, reitero que o E. STF já decidiu sobre o assunto, que corresponde ao Tema 940 daquela corte, fixando a seguinte tese:

“A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Motiv
o pelo qual acolho a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto,
de recursos de apelação civil interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, que na Ação Anulatória de ato jurídico c/c pedido de reintegração ao serviço público e indenização por danos materiais e morais de n. 0007998-05.2015.8.11.0004, ajuizada por MÁRCIA HELENA LEONEL COSTA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para anular a Portaria 10.657 de 10/04/2015, bem como reconhecer a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria 10.436 de 15/12/2014 e condenar o ente requerido a proceder com a imediata reintegração da autora

ao cargo de Auxiliar Administrativo, bem como condenar o requerido ao pagamento das parcelas retroativas de salário desde a data de sua demissão em 10/04/2015.

Encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o mérito do recurso de apelação pelo ente municipal merece provimento.

Extrai-se dos autos que a parte autora MÁRCIA HELENA LEONEL COSTA a busca a anulação de ato jurídico com sua consequente reintegração ao serviço público, combinado com pedido de recomposição de danos morais e materiais.

Em suma, alega que foi colocada em disponibilidade pelo chefe do executivo por meio do Oficio 228/GAB/2014. A partir de então, não exercendo mais função e sem explicações acerca da sua disponibilidade, narra que solicitou licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, sendo deferida.

Ocorre que, segundo a autora, o requerido aproveitou-se da situação para dar legalidade à sua demissão, uma vez que a licença fora revogada sem a sua ciência dando ensejo a procedimento administrativo por abandono de cargo que culminou com a sua demissão.

Assevera, ademais, que o procedimento administrativo é nulo, pois houve cerceamento de defesa.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial:

“(...)

Destarte, diante do exposto e por tudo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para, tão somente, anular a Portaria 10.657 de 10 de abril de 2015, bem como reconhecer a ilegalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria 10.436 de 15 de dezembro de 2014, e condenar o ente requerido a proceder com a imediata reintegração da autora ao cargo de Auxiliar Administrativo.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das parcelas retroativas respectivas a que a autora teria direito se estivesse em atividade, desde a data da indevida demissão, 10/04/2015, acrescida de juros de mora no percentual estabelecido pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, devidamente corrigidos, aplicando-se o índice IPCA-E, que deverão incidir a partir da citação válida, tudo conforme tese firmada em recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, REsp l.495.146—MG, valor de que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Custas
e honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa , pela parte requerida. (...)”

A controvérsia dos autos é a respeito da legalidade do ato de demissão da autora.

No caso, a parte apelante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo com o objetivo de anular o ato administrativo proveniente do processo disciplinar que culminou na sanção de sua demissão.

Ab initio
, cumpre observar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Grifos Nossos.

Com isso, a apelante alega que não poderia ter sido demitida, havendo ilegalidade no ato administrativo, já que estaria em gozo de licença para tratar de interesses particulares.

A respeito da licença para tratar de interesse particulares pelo servidor, a Lei Complementar Municipal de Barra do Garças n. 03/91 assim dispõe:

Art. 99 - A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

Parágrafo 1o - A licença poderá interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse de serviços inadiáveis.

Com efeito, a partir do dispositivo legal que rege o estatuto dos servidores públicos de Barra do Garças, não há dúvidas de que a concessão de referida licença se trata de verdadeiro ato administrativo discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração.

Logo, embora o
nomem juris
do instituto seja “licença para tratar de interesses particulares”, é certo que, devido ao seu caráter discricionário, a Administração concede se entender pertinente à luz do
interesse público
e, mesmo depois de concedida, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, justamente por causas de interesse público, do que se conclui que o interesse particular da servidora em licenciar-se é secundário em relação ao interesse público.

Nesse passo, resta claro que o órgão não é obrigado a conceder a licença. Sendo assim, nem todos os pedidos são deferidos, vez que a licença para tratar de assuntos particulares não configura um direito incondicionado do servidor.

Entretanto, no caso dos autos a autora tinha elementos suficientes para depositar sua confiança de que o pedido de concessão de licença estava deferido, mormente em razão de ter tomado conhecimento do memorando em id. 15956975 – fls. 08 – tratando expressamente quanto a possibilidade do deferimento do pedido de licença à autora.

Ainda assim, o que se viu nos autos foram claras ofensas ao princípio da segurança jurídica, princípio que serve de base ao Estado de Direito e que garante aos administrados não serem surpreendidos por alterações repentinas na ordem jurídica posta.

Com efeito, a segurança jurídica deve nortear também a atuação administrativa, conforme já previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei 4657/42) em seu artigo 30:

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.

Logo, a autora claramente estava afastada do serviço em decorrência da confiança depositada no deferimento de sua licença para tratar de assuntos particulares, o que desnatura por completo a possibilidade de se configurar a intenção de abandonar o cargo.

O Município, entretanto, no processo administrativo, limitou-se a analisar objetivamente as faltas, entendendo, a partir destas, caracterizado o abandono do serviço.

Entretanto, a toda a evidência, furtou-se de investigar sua razão e, assim o fazendo, deixou de coletar provas concretas que permitissem concluir pela caracterização do indispensável “animus abandonandi”.

Com efeito, em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o
animus
específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte Cidadã reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA. DEMISSÃO. DESCABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. Precedentes.

2. In casu, não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta.

3. Nesse contexto, em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou, mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências.

4. Em hipótese análoga, esta Corte manifestou a compreensão de que "servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006).

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS 57202/MS, Ministro BENEDITO GONÇALVES,ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2021, FONTE: DJe 13/05/2021).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público em razão de ter se ausentado do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos.

2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo.

3. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo.

4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar.

5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo.

6. No caso, não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas.

7. Ordem denegada (MS 22.566/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 29/11/2019).

Desse modo, forçosa a manutenção da r. sentença com relação à anulação da pena de demissão aplicada à servidora, determinando sua reintegração e condenando o Município ao pagamento dos valores que faria jus a servidora desde a data da publicação do ato de demissão.

Ainda, do exame do feito, observa-se que, apesar da iliquidez da sentença, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Entretanto, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
conheço dos recursos. Nego provimento
ao recurso da autora
e do Município e acolho a ilegitimidade passiva
do réu ROBERTO ANGELO DE FARIAS. Entretanto, de ofício, RETIFICO a sentença apenas para determinar
que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023